Tribunal: TJDFT
Processo: 0754212-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754212-55.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: JESSE TEIXEIRA DE LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de JESSE TEIXEIRA DE LIMA JUNIOR: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por VANESSA MARIA ALVES DA SILVA em desfavor de JESSE TEIXEIRA DE LIMA JÚNIOR, conforme qualificações constantes dos autos. A autora formula pedido de tutela antecipada de urgência para compelir o réu a custear a cirurgia reparadora da autora. Subsidiariamente, requer a realização de perícia judicial para que a autora possa realizar a cirurgia. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, mas não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto trata-se de questão que carece de análise eminentemente técnica acerca da adequação do procedimento e dos resultados obtidos, a ser oportunamente aferido por profissional auxiliar do Juízo, isento de interesse na causa. No entanto, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar o trâmite regular do desenvolvimento processual, sem atropelos, uma vez que o procedimento pleiteado é essencialmente estético e não há relatório médico circunstanciado a evidenciar a sua urgência. Ademais, os fatos remontam ao ano de 2022, a afastar a contemporaneidade da urgência. Sobre o tema, confira-se elucidativo precedente desta Corte de Justiça firmado em caso semelhante: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO QUE IMPEDIU O ALCANCE DO RESULTADO BUSCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM O RISCO À SAÚDE OU À VIDA DA AUTORA A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Na hipótese, a autora pretende a concessão de antecipação de tutela para realizar cirurgia reparadora, ao fundamento de que a cirurgia estética embelezadora contratada não alcançou o resultado almejado em decorrência de erro médico. 2.1. A autora não demonstra risco à sua saúde ou à sua vida caso a pleiteada cirurgia não seja realizada de forma imediata, deixando de demonstrar, portanto, a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. 2.2. Tampouco há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão referente à existência de erro médico, e de consequente insucesso no alcance do resultado pretendido com o procedimento cirúrgico contratado, demanda dilação probatória, haja vista que a caracterização de erro médico ainda não se encontra plenamente estabelecida nos autos. 2.3. Por fim, a realização da cirurgia de reparação consubstancia medida irreversível, encontrando óbice, portanto, no § 3o do art. 300 do CPC. 3. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, esta deve ser indeferida. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1345337, 07045838320218070000, Relator Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 18/6/2021) Quanto ao pedido liminar subsidiário, veja-se que a Lei Processual municia a parte interessada com o instrumento adequado para antecipar a prova (art. 381, do CPC), o que não foi promovido oportunamente pela autora e já não restam configuradas quaisquer de suas hipóteses autorizadoras, seja pelo risco de desfazimento dos elementos fáticos imprescindíveis à prova ou como instrumento preparatório. Vale dizer: não há fundado receio de perda iminente do objeto da prova e a lide já fora proposta, declinando a autora do interesse em conciliar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de sua reanálise na prolação da sentença. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta que “submeteu-se a uma intervenção cirúrgica de rinoplastia secundária com o Agravado, com o objetivo de reparar aspectos estéticos e funcionais. No entanto, o resultado da referida cirurgia revelou-se insatisfatório, acarretando uma série de complicações pós-operatórias para além dos danos estéticos”. Afirma que “o resultado da cirurgia entregou um nariz extremamente TORTO e com agravamento do desvio de septo não resolvido”. Salienta que os documentos apresentados demonstram a necessidade de que o procedimento reparador seja realizado com urgência, haja vista seu caráter funcional, não apenas estético. Acrescenta que, além do dano estético, vem sofrendo inúmeros problemas psicológicos em razão da cirúrgica mal sucedida e que o indeferimento da tutela de urgência poderá resultar no agravamento desse quadro. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “que seja realizada a pericia a fim de liberar a agravante para que possa fazer a correção, sem precisar aguardar o tramite judicial com a comorbidade a que vem sendo submetida” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 54625362 e 54625363). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação. Somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório.(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Como nada indica que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, conclui-se que a Recorrente não tem direito subjetivo processual à tutela de urgência e à própria antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. É de se enfatizar, ademais, que a cirurgia estética foi realizada em fevereiro de 2022 (ID 179218480 dos autos de origem) e assim, em princípio, não pode ser considerado urgente o procedimento cirúrgico reparador. A respeito desse pressuposto da tutela de urgência, ensina José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933).” Além disso, também não se divisa, com a clareza probatória necessária, a probabilidade do direito da Agravante. A matéria pressupõe dilação probatória, a não ser que se torne, após a citação do réu, incontroversa. A produção de prova pericial deve atender ao balizamento procedimental do rito comum, salvo quando a parte a requer no contexto da produção antecipada prova, nos termos dos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator